Tribunal: TJES
Processo: 0006823-35.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0006823-35.2017.8.08.0021

APELANTES:
VALDECI CRUZ e APARECIDA DA CONCEIÇÃO PRATA MOREIRA CRUZ

APELADOS:
ALAN RODNEY PAULINO e LUCIA CAVALLINI DOS SANTOS PAULINO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –RÉUS QUE NÃO DESCONSTITUÍRAM A PRETENSÃO AUTORAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO DA POSSE DE FORMA MANSA E PACÍFICA – SENTENÇA MANTIDA – NECESSÁRIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para subsidiar a medida reintegratória, o artigo 561 do Código de Processo Civil apresenta as incumbências probatórias ao autor da demanda, a saber: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Os elementos dos autos, aliados à produção de prova oral em audiência, foram suficientes para comprovar que os Apelados, ora Autores, exercem os poderes inerentes à propriedade, de forma que está comprovada a sua posse.

3.
Nesse cenário, os Apelados, ora Autores, apresentaram documentos haveis a evidenciar que cuidavam da área, efetuavam o recolhimento de tributos, faziam benfeitorias e até mesmo que compareciam ao local com regularidade, além de restar evidenciada a perda da posse e a data do esbulho.

4.
Inexiste qualquer prova de que a parte Apelante recebeu a posse sem qualquer óbice e lhe foi transmitida a posse de forma mansa e pacífica, sendo possível concluir que houve clandestinidade a justificar a medida reintegratória (CC, art. 1200).

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no

mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
19
de
março
de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006823-35.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: APARECIDA DA CONCEICAO PRATA MOREIRA CRUZ e outros
APELADO: ALAN RODNEY PAULINO e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0006823-35.2017.8.08.0021

APELANTES:
VALDECI CRUZ e APARECIDA DA CONCEIÇÃO PRATA MOREIRA CRUZ

APELADOS:
ALAN RODNEY PAULINO e LUCIA CAVALLINI DOS SANTOS PAULINO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –RÉUS QUE NÃO DESCONSTITUÍRAM A PRETENSÃO AUTORAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RECEBIMENTO DA POSSE DE FORMA MANSA E PACÍFICA – SENTENÇA MANTIDA – NECESSÁRIA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para subsidiar a medida reintegratória, o artigo 561 do Código de Processo Civil apresenta as incumbências probatórias ao autor da demanda, a saber: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Os elementos dos autos, aliados à produção de prova oral em audiência, foram suficientes para comprovar que os Apelados, ora Autores, exercem os poderes inerentes à propriedade, de forma que está comprovada a sua posse.

3.
Nesse cenário, os Apelados, ora Autores, apresentaram documentos haveis a evidenciar que cuidavam da área, efetuavam o recolhimento de tributos, faziam benfeitorias e até mesmo que compareciam ao local com regularidade, além de restar evidenciada a perda da posse e a data do esbulho.

4.
Inexiste qualquer prova de que a parte Apelante recebeu a posse sem qualquer óbice e lhe foi transmitida a posse de forma mansa e pacífica, sendo possível concluir que houve clandestinidade a justificar a medida reintegratória (CC, art. 1200).

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no

mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,

de

de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0006823-35.2017.8.08.0021

APELANTES:
VALDECI CRUZ e APARECIDA DA CONCEIÇÃO PRATA MOREIRA CRUZ

APELADOS:
ALAN RODNEY PAULINO e LUCIA CAVALLINI DOS SANTOS PAULINO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALDECI CRUZ
e
APARECIDA DA CONCEIÇÃO PRATA MOREIRA CRUZ

contra sentença de fls. 401/403-v, que julgou procedentes os pedidos inaugurais e determinou sejam os autores reintegrados na posse do bem, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari, nos autos da "Ação de reintegração de posse" ajuizada por
ALAN RODNEY PAULINO
e
LUCIA CAVALLINI DOS SANTOS PAULINO
em desfavor dos Apelantes.

Em suas razões recursais (fls. 409/411), os Apelados narram que adquiriram, em 20/02/2017, o lote da Senhora Antônia Pereira Basílio, a qual, na data de 12 de novembro de 1984, comprou o lote objeto da demanda n° 08 (oito) da quadra n° 23 (vinte e três) do loteamento "Fatima Cidade Jardim Guarapari" da Imobiliária Atlântico Ltda (IALTA).

Afirmam que não houve formalidades em razão da baixa escolaridade dos legítimos possuidores e dos compradores, mas a área está completamente regularizada junto à Prefeitura Municipal em favor dos Recorrentes.

Sustentam que há exercício pessoal de sua posse, com atos de controle, fiscalização e cuidado, tanto que já edificaram construção no local para sua moradia, coadunando sua posse mansa pacífica e ininterrupta, como faz prova as fotos dos autos.

Narram que a aquisição/transmissão da posse em questão foi feita de maneira legítima, sem qualquer ato abusivo.

Defendem que os Apelados são legítimos possuidores de vários lotes no Loteamento Fatima Cidade Jardim Guarapari, tendo ingressado com ação de usucapião tramitando perante o d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari.

Contrarrazões às fls. 419/435, pela manutenção da sentença.

Pois bem. Inicialmente, cumpre registrar que este órgão julgador examinou o pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso de Apelação formulado pelos Apelantes, registrado sob o n. 5008625-70.2022.8.08.0000, e indeferiu a concessão do referido efeito, o que foi atacado por recurso de Agravo Interno, com a manutenção da decisão agravada por este Órgão Fracionário.

Analisando o mérito recursal, entendo que a sentença deve ser mantida.

Necessário contextualizar que os Apelados, ora Autores, ingressaram com a demanda na origem afirmando a sua posse sobre o lote n. 8, da quadra 23 integrante do loteamento “Fátima Cidade Jardim Guarapari”, matriculado no CRGI de Guarapari sob 0 n.° 61.178, do livro 02, ficha 01.

Afirmam que a propriedade e a posse estão comprovadas por meio da Escritura Pública de Compra e Venda registrada do CRGI de Guarapari/ES, datada de 23 de abril de 2013, mas, em 24 de junho de 2017, constatou a existência de uma construção clandestina no imóvel, tendo se dado conta do esbulho em sua posse.

Narram que o Município de Guarapari embargou a construção clandestina em 27 de junho de 2017, lavrando Auto de Embargo n. 07797, devidamente assinado pelo Apelante.

Extrai-se da exordial que as pessoas que supostamente venderam o imóvel aos Apelantes são réus em outras demandas discutindo justamente o esbulho possessório em terrenos alheios, havendo vários relatos de invasões de imóveis na cidade de Guarapari.

Os Apelantes, por sua vez, sustentam que não estão comprovados os requisitos para ingresso da demanda e são os verdadeiros possuidores da área, pois adquiriram o bem de Antônia e José Bazílio, pessoas que tinham a posse desde o ano de 1984. Sem razão em seus argumentos.

Para subsidiar a medida reintegratória, o artigo 561 do Código de Processo Civil apresenta as incumbências probatórias ao autor da demanda, a saber: (i) a sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a perda da posse, na ação de reintegração.

A fim de comprovar a sua posse, os Apelados, ora Autores na origem, acostaram fartos meios de prova, com documentos em seu nome que demonstram a aquisição do bem e o cuidado com o local, fato este, inclusive, que ensejou a procedência do seu pedido nos autos de origem, a saber:

(i) escritura pública de compra e venda, datada de 13/03/2013, indicando a compra do imóvel pelos Apelados (fls. 30/37);

(ii) a certidão negativa de débito junto à Municipalidade em nome de ALAN RODNEY PAULINO (fl. 40), concluindo-se que está cadastrado como responsável pelo bem e que houve a quitação dos débitos fiscais respectivos;

(iii) recibo firmado por um pedreiro indicando que foi realizada a prestação de serviços no imóvel contratado por ALAN (fl. 42);

(iv) comprovante de pagamento de prestação de serviços no imóvel em questão para instalação de portões no imóvel (fl. 43), no qual ALAN também figura como contratante e beneficiário dos serviços.

Corroborando com o narrado, a produção de prova oral também é esclarecedora para identificar que os Apelados exerciam os poderes inerentes à propriedade, pois os próprios Apelantes afirmaram em depoimento pessoal que o local já estava murado quando a ele chegaram, identificando que estava sob cuidados dos Recorridos.

A prova testemunhal em audiência, em igual sentido, foi importante para confirmar a relação dos Autores, ora Apelados, com o bem.

A testemunha João Carlos Almeida Souza esclareceu que prestava serviço para o Apelado e, realmente, emitiu o recibo de fl. 42 para construção do muro no terreno. Narrou que o muro foi construído em um período de trinta e quarenta dias e instalou quatro portões no local no ano de 2013. Apontou, ainda, que ninguém diferente do Apelado o abordou se dizendo possuidor do lote.

No depoimento de Jonathan Adão dos Reis Linhares, também houve a informação de que apenas o Apelado Alan era visto no lote e nenhuma outra pessoa se dizia possuidora do local. O depoente esclarece que chegou a limpar o terreno algumas vezes e se recorda ter recebido por volta de R$ 60,00 (sessenta reais), além de ter confirmado a existência do muro e o recebimento das chaves pelo próprio Recorrido.

Por fim, a testemunha Daniel Rossi também confirmou que o lote estava murado e que lhe apresentaram o Apelado Alan como sendo dono do local.

Os Apelantes, por outro lado, não trouxeram fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito autoral (CPC, art. 373, II) e apresentaram a seguinte documentação para defender a alegada ausência de esbulho possessório:

(i) conta de energia, telefone, água e instituição financeira em nome dos Apelantes, que não indicam com exatidão que se trata do mesmo imóvel sob discussão, pois apenas está no mesmo bairro, mas não há menção ao lote em questão (fls. 102/106). Além disso, trata-se de documentos cujo cadastro é alterado unilateralmente pela própria parte interessada;

(ii) contrato de promessa de compra e venda firmado entre Imobiliária Atlântico LTDA e Antonia Pereira Basílio (fls. 107/109);

(iii) declaração de quitação em nome de Antonia Pereira Basílio (fl. 110);

(iv) contrato de compra e venda do imóvel datado de 20 de fevereiro de 2017 supostamente firmado entre Antonia Pereira Basílio e Aparecida da Conceição Prata Moreira Cruz (fls. 111/113).

Verifica-se, portanto, que, dos elementos para comprovar que sua posse não é clandestina, apenas é possível identificar um único documento em nome dos Apelantes, qual seja, o contrato acostado às fls. 111/113 dos autos de origem.

Ocorre que referida avença está datada do ano de 2017, ao passo que o instrumento particular de compra e venda firmado pelos Agravados, ora autores nos autos de origem, fora firmado no ano de 2013, com posse anterior à alegada pelos Agravantes e, portanto, deve ser resguardada, notadamente diante dos demais meios de prova acima examinados.

Para além desse ponto, os depoimentos pessoais dos Apelantes em audiência confirmam que não exerciam os poderes inerentes ao exercício da propriedade, pois nem sequer muraram o bem, além de admitirem que não efetuam o pagamento de IPTU, assumindo que o documento está em nome do primeiro Apelado.

Apesar de afirmar que fizeram requerimento administrativo para pleitear a mudança de titularidade do referido tributo, não foi acostado protocolo ou comprovante a fim de comprovar que diligenciou nesse sentido.

Nesse cenário, os Apelados, ora Autores, apresentaram documentos haveis a evidenciar que cuidavam da área, efetuavam o recolhimento de tributos, faziam benfeitorias e até mesmo que compareciam ao local com regularidade, além de restar evidenciada a perda da posse e a data do esbulho.

É cediço que a posse é o reflexo da exteriorização de algum(ns) direito(s) inerente(s) à propriedade (CC, art. 1.196), devendo ser assegurada àquele que comprovou a aparência mais fidedigna de algum atributo dominial, o que não foi feito pela parte Apelante, ora Ré. Sobre a questão, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2. Em sede de ação de reintegração de posse, incumbe ao autor comprovar, dentre outros elementos, a posse preexistente, não sendo cabível discussão acerca do domínio do bem. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021160014557, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 28/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. JURIDICIDADE DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC. 2. A prova dos autos não revelou a posse exercida pela autora/apelante, e portanto, impossível o acolhimento da pretensão em juízo. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0006110-41.2009.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 30/06/2022)

Assim, acertada a sentença que entendeu pela configuração da posse anterior dos Apelados para subsidiar a medida pleiteada na origem, bem como o alegado esbulho, pois inexistiu qualquer prova de atos de permissão ou ausência de clandestinidade que justificasse a permanência dos Apelantes na área.

Nesse sentido, inexistiu qualquer prova de que a parte Apelante recebeu a posse sem qualquer óbice e lhe foi transmitida a posse de forma mansa e pacífica, sendo possível concluir que houve clandestinidade a justificar a medida reintegratória (CC, art. 1200).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Em atenção à previsão do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 17% (dezessete por cento), destacando, contudo, que os Apelantes são beneficiários da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: 19/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões